Tribunal: STF
Processo: HC 59949
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
- Júri. Quesitos (inversão da ordem). Nulidade. Súmula 156. - A formulação desordenada dos quesitos ao Júri, invertendo a ordem legal, cerceia a compreensão dos jurados, de modo a atingir a própria essência do julgamento. "Habeas corpus" concedido.